Tribunal: TJMT
Processo: 1068049-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068049-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINIQUE WILKER DA SILVA - CPF: 051.187.751-08 (RECORRENTE), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DOMINIQUE WILKER DA SILVA - CPF: 051.187.751-08 (RECORRIDO), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1068049-22.2025.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrentes:
DOMINIQUE WILKER DA SILVA
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT
.

Recorridos:
DOMINIQUE WILKER DA SILVA
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT
.

Data do Julgamento Virtual:
28 a 30/04/2026.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. CASSAÇÃO/BLOQUEIO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA NA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo autor e pelo DETRAN/MT contra sentença que declarou a nulidade da cassação/bloqueio da CNH definitiva do autor, por ausência de processo administrativo, determinando seu restabelecimento, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, formulado em razão de suposto prejuízo ao exercício de atividade como motorista de aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cassação/bloqueio de CNH definitiva sem prévia instauração de processo administrativo, ainda que decorrente de infração cometida durante o período da Permissão para Dirigir (PPD); (ii) estabelecer se o bloqueio indevido da CNH gera dano moral indenizável independentemente de prova de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de penalidade de cassação ou suspensão do direito de dirigir exige prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB.

A emissão da CNH definitiva consolida situação jurídica que não pode ser desconstituída automaticamente pela Administração, sob pena de violação ao devido processo legal.

Norma infralegal (Resolução no 723/2018 do CONTRAN) não afasta a exigência legal nem as garantias constitucionais previstas no art. 5o, LIV e LV, da CF.

A jurisprudência do TJMT e das Turmas Recursais reconhece a nulidade da cassação de CNH definitiva realizada sem processo administrativo prévio.

O dano moral não se configura in re ipsa em hipóteses de cassação ou bloqueio indevido de CNH, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo à dignidade ou prejuízo concreto.

A ausência de prova de prejuízo profissional relevante, abalo psicológico ou situação vexatória impede o reconhecimento da responsabilidade civil extrapatrimonial do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A cassação ou bloqueio de CNH definitiva exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, ainda que a infração tenha sido cometida no período da PPD. 2. O bloqueio ou cassação indevida de CNH, por vício procedimental, não gera dano moral automaticamente, sendo indispensável a comprovação de prejuízo efetivo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTB, art. 265; Lei no 9.099/95, art. 46; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1034393-11.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 10/02/2025; TJMT, Remessa Necessária no 1036705-10.2019.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05/04/2021; TJMT, Recurso Inominado no 1000814-75.2025.8.11.0021, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 24/02/2026.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato de cassação da CNH definitiva do autor, diante da ausência de processo administrativo, determinando o restabelecimento do documento, mas julgando improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença para condenar o DETRAN/MT ao pagamento de danos morais de R$ 4.000,00, argumentando que o bloqueio indevido gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, prejudicando seu labor.

O reclamado também interpôs recurso inominado, buscando a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões apresentadas exclusivamente pelo reclamado, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório
.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo consistente na suspensão/cassação de CNH.

O autor
relata que, após o período de sua Permissão para Dirigir (PPD), obteve a CNH definitiva com validade até 24/08/2033. Contudo, foi surpreendido com o bloqueio/cassação de sua habilitação de forma automática pelo DETRAN/MT, em virtude de uma infração de trânsito cometida durante o período provisório (Auto de Infração DT00M2204E, datado de 23/09/2024).

Sustenta a nulidade do ato administrativo por ausência de instauração de processo administrativo que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro, pleiteando, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, sob alegação de prejuízos no exercício de sua atividade profissional como motorista de aplicativo.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade da cassação da CNH definitiva, ao fundamento de que, embora decorrente de infração cometida no período da PPD, a imposição da penalidade exige a prévia instauração de regular processo administrativo. Rejeitou, contudo, o pleito indenizatório, por entender inexistente comprovação de dano moral indenizável, reputando suficiente a invalidação do ato administrativo para recomposição do direito violado.

Irresignado, o DETRAN/MT interpôs recurso, defendendo a legalidade do bloqueio da CNH, sob o argumento de que a prática de infração durante o período da PPD impede a concessão da habilitação definitiva, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo, à luz da Resolução no 723/2018 do CONTRAN.

Sem razão, porém, a autarquia. Restou incontroverso nos autos que o autor concluiu o período de permissão e que a CNH definitiva foi efetivamente emitida, com validade até o ano de 2033.

Nessa perspectiva, uma vez expedido o documento definitivo, sua desconstituição não pode ocorrer de forma automática, à margem do devido processo legal. O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro é categórico ao estabelecer que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da habilitação devem ser impostas mediante decisão fundamentada em processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

A despeito da presunção de legitimidade dos atos administrativos, a supressão de situação jurídica consolidada — como a titularidade de CNH definitiva regularmente expedida — sem a observância de procedimento administrativo prévio, configura manifesta afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A normativa infralegal invocada pela autarquia (Resolução no 723/2018 do CONTRAN) não tem o condão de afastar a exigência legal expressamente prevista no CTB, tampouco de mitigar garantias constitucionais, sob pena de violação ao princípio da hierarquia das normas.

A jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a cassação de CNH definitiva, sem a prévia instauração de processo administrativo, é nula por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RECLAMANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

Verificado que ambas as partes recorreram da sentença e somente foi apreciado o Recurso Inominado interposto pela Reclamante, deve ser reconhecido o erro material da decisão embargada e anular o acordão para que haja nova decisão com apreciação de ambos os recursos.

A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo psicológico ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral.

Recursos Improvidos.”
(N.U 1034393-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA REMESSA NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – ADMINISTRATIVO – APREENSÃO SUMÁRIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – ILEGALIDADE – AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – A apreensão de Carteira Nacional de Habilitação é sempre condicionada a prévia existência de procedimento administrativo regular, onde seja garantido ao infrator o exercício do contraditório e ampla defesa. Uma vez constatada a ilegalidade, há violação do direito líquido e certo do impetrante 2 – Sentença Ratificada.”
(TJ-MT 10367051020198110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)

07/10/2025) (destaquei)

Portanto, mostra-se irretocável a sentença que declarou a nulidade do ato de bloqueio, não merecendo provimento o recurso do DETRAN/MT.

O autor, por sua vez, insurge-se exclusivamente quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, alegando que o bloqueio indevido de sua CNH inviabilizou seu trabalho como motorista de aplicativo.

Igualmente, o recurso não comporta provimento.
Embora o ato administrativo seja nulo por vício procedimental, a jurisprudência dominante entende que o mero bloqueio ou cassação indevida da CNH, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
.

Para a configuração da responsabilidade civil extrapatrimonial do Estado, é necessária a prova de efetivo abalo à dignidade, honra ou sofrimento psicológico que extrapole os dissabores cotidianos. No presente feito, não restou demonstrada situação vexatória ou impedimento profissional concreto que justificasse a indenização, tratando-se a ilegalidade de vício que se resolve na esfera administrativa com a anulação do ato.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT tem afastado a indenização por danos morais quando não há prova do dano efetivo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RECLAMANTE . EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante. Verificado que ambas as partes recorreram da sentença e somente foi apreciado o Recurso Inominado interposto pela Reclamante, deve ser reconhecido o erro material da decisão embargada e anular o acordão para que haja nova decisão com apreciação de ambos os recursos . A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais.
No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo psicológico ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral .
Recursos Improvidos.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10343931120248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025). (negrito nosso)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DETRAN. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO NA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD) . AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL .

[...]

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 265, estabelece que as penalidades de suspensão e cassação do direito de dirigir exigem decisão fundamentada em processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

4 . No caso concreto, a expedição da CNH definitiva e sua posterior renovação geraram presunção de regularidade. A administração, ao exercer a autotutela após anos da concessão do documento definitivo, não pode suprimir o direito de dirigir do cidadão de forma unilateral e automática, sob pena de violação ao devido processo legal.

5. Quanto ao dano moral, a jurisprudência consolidada indica que o vício formal no ato administrativo de trânsito, embora enseje sua anulação, não gera dano moral in re ipsa. Inexistindo prova de humilhação, perda de emprego ou situação extraordinária que fira a dignidade da pessoa humana, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se a nulidade do ato administrativo de cassação .

Tese de julgamento:

1. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, ainda que decorrente de infração cometida no período da Permissão para Dirigir (PPD), exige a prévia instauração de processo administrativo regular, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. O bloqueio ou cassação indevida de documento de habilitação por erro procedimental da administração não configura, por si só, dano moral indenizável, ressalvada a comprovação de efetivo abalo aos direitos da personalidade .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, art. 148, § 3o, e art. 265; Lei 9 .099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Segunda Turma Recursal/MT, N.U 1058482-98 .2024.8.11.0001, j . 18/08/2025; Primeira Turma Recursal/MT, N.U 1010737-88.2025.8 .11.0001, j. 15/09/2025.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10008147520258110021, Relator.: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Data de Julgamento: 24/02/2026, GABINETE 1 . SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27/02/2026) (negrito nosso)

Ressalta-se, o autor não logrou êxito em comprovar documentalmente (através de extratos, cancelamento de plataforma ou provas testemunhais) que o evento extrapolou o mero aborrecimento ou causou abalo psicológico grave, vexame ou restrição creditícia.

Assim, a sentença que indeferiu o pedido de danos morais está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência das Turmas Recursais.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

Condeno o recorrente DETRAN/MT ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a isenção de custas processuais conferida à Fazenda Pública (art. 460 da CNGC).

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026